Tribunal: TJDFT
Processo: 0719937-87.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
APELAÇÃO.DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR DOS ALIMENTOS. FILHO MENOR. IMPOSSIBILIDADE. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADES DO ALIMENTANDO PRESUMIDAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE EM ARCAR COM OS ALIMENTOS NO MONTANTE PRETENDIDO. ART. 22 DO ECA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.Nos moldes do artigo 1.694, § 1o, do Código Civil, a fixação dos alimentos se dá na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos do alimentante. Já o art. 22 do ECA normatiza o consagrado princípio de que “incumbe aos pais o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores”.
2. No caso, diante de todas as provas constantes, mais acertada a manutenção da prestação alimentícia em 20% sobre o valor do salário-mínimo porquanto, apesar de a necessidade ser presumida, favorecendo o menor (com aproximadamente 6 anos de idade), que está prestes a ingressar no ensino fundamental, a quantia de R$ 282,40 é pequena se comparada com o que efetivamente uma criança de tenra idade precisa, não se podendo cogitar elevada, ainda que sob o argumento de que o genitor/apelante não possui emprego formal.
3. A falta de comprovação documental do quantum efetivamente auferido pelo recorrente, ainda que de forma diferente a cada mês, por ser autônomo, conforme informou, não retira a responsabilidade do genitor de prestar alimentos, nem reduz a quantia que já é baixa fixada na sentença, mas já devidamente analisada de acordo com a necessidade e a possibilidade das partes.
4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.